Tribunal: STF
Processo: Rcl 52766
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Rondônia contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, proferida nos Autos nº 0000432-91.2020.5.14.0005. A decisão reclamada declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais, nos termos da Súmula 736/STF.



    2. A parte reclamante alega ofensa ao decidido por esta Corte na ADI 3.395-MC. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. Defende também afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que a aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso demandaria a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da referida consolidação que afasta expressamente sua aplicação aos funcionários públicos.



      



    4. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em vista que não há relação de estrita  aderência  entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). 



    5. No caso em exame, conforme relata o ora reclamante, “a ação versa sobre uma série de obrigações de fazer que envolvem a criação de despesas públicas não previstas no orçamento, tais como a elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle de Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), para todos os hospitais do Estado de Rondônia, ou a sua imediata execução, caso existentes, assim como a elaboração de protocolo de atendimento para o caso de ocorrência de foco de contaminação da covid-19 dentro dos nosocômios estaduais, à exclusão daqueles referenciados para o tratamento da doença, isolamento de servidores, testagem em massa e fornecimento de EPI’s adequados”. 



    6. Nota-se que o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público é matéria alheia à decisão reclamada, que se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. Tal matéria não foi debatida no paradigma suscitado. Ademais, o servidor público não figura nos polos ativo ou passivo da ação objeto desta reclamação, os quais estão preenchidos, respectivamente, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Poder Público.  



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 09 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator